Tribunal: TJMT
Processo: 1013032-14.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013032-14.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), FERNANDA MIRAGE MANARA - CPF: 031.304.141-50 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO E PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN/MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO -

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE –
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN/MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF.

Caso em que a impetrante logrou aprovação, sendo classificado em 6º lugar, no concurso público para cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Município de Cáceres/MT, no Departamento Estadual de Trânsito (Edital nº 01/2015), no qual havia previsão de 11 (onze) vagas.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
(RE

598.099/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
FERNANDA MIRAGE MANARA
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Outros, consistente na não nomeação da impetrante no concurso público para o qual foi aprovada.

Sustenta a agravante que, foi aprovada na 6ª (sexta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Edital nº 001/2015), para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Município de Cáceres/MT, para o qual foram ofertadas 11 (onze) vagas.

Argumenta que se afigura ilegal, o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado dentre as vagas previstas no edital.

Assevera que o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019 e até o presente momento, a autoridade indigitada como coatora não procedeu a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital.

Alega que o Presidente do Departamento de Trânsito encaminhou ao Secretário Chefe da Casa Civil, pedido de nomeação de 118 (cento e dezoito) servidores, fato que evidencia a existência de cargos vagos.

Aduz que é inconstitucional e ilegítima a determinação de suspensão do prazo de validade do concurso.

Ao final, pugna pela concessão da liminar, determinando às autoridades indigitadas como coatoras que procedam a imediata nomeação da impetrante no cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Município de Cáceres/MT, bem como que a decisão seja mantida no mérito.

O pedido liminar foi deferido (ID
53816988
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (ID
75405024
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA:

Extrai-se dos autos que, a impetrante logrou êxito em se classificar na 6ª (sexta) colocação para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Município de Cáceres/MT, para o qual foram ofertadas 11 (onze) vagas.

O concurso público tinha prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015 e foi prorrogado por mais dois anos, a partir de 04/09/2017.

Em tese, o prazo de validade do certame expirar-se-ia em 04/09/2019.

Entretanto, a Administração Pública por meio do “
Edital de Suspensão
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

Ora, a Constituição Federal é expressa em dispor que nenhum concurso terá prazo de validade superior a dois anos, prorrogado por igual prazo (CF, art. 37, III),
ex vi:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
.

Depreende-se, portanto, que o prazo máximo de validade do concurso público é de 4 (quatro) anos. Esse prazo, decadencial, não se suspende ou se interrompe.

Por consequência, a prorrogação será admitida, apenas quando realizada dentro do prazo de validade do concurso, e desde que essa não extrapole quatro anos.

Vejamos:

[...] O art. 37, inciso III, da Constituição Federal estipula que " o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável por igual período", ou seja, o prazo de validade do certame é de no máximo 02 (dois) anos, podendo a Administração fixar prazo de validade inferior a 02(dois) anos, mas não ultrapassá-lo.
(STJ, AgRg no RMS 37.826/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013)

Desse modo, se expirou o prazo de validade do concurso público, não pode a Administração Pública levantar a caducidade, sob pena de violação ao disposto no art. 37, III, da CF.

Consequentemente, deve-se ter por exaurido o prazo de validade do certame.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 598.099, em tema cuja repercussão geral foi reconhecida, assegura que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

(...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
(Grifei).

Em análise perfunctória, nota-se que a agravante é candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital e o prazo de validade do certame expirou sem que a Administração empreendesse sua nomeação.

A combinação dessas duas circunstâncias converte a expectativa de direito da agravante em direito subjetivo à nomeação.

Importante frisar que, ao caso não se aplica
a Lei Estadual nº 11.164, de 06 de julho de 2020, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, uma vez que o prazo do certame já expirou.

Para melhor elucidação transcrevo o que dispõe a Lei Estadual nº 11.164/2020:

Art. 1º Ficam suspensos os prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública direta e indireta, referente a processos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, durante o período de isolamento social e quarentena devido ao surto de coronavírus - covid-19.

§ 1º Aplicam-se as medidas previstas no caput deste artigo aos concursos públicos promovidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e pelas Fundações e Autarquias do Estado.

§ 2º Os prazos terão continuidade na sua contagem após o encerramento do estado de calamidade decretado pelo Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diante de todo o exposto, verificando que a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas para concurso público cujo prazo de validade expirou sem que a Administração efetuasse sua nomeação, tem-se o direito líquido e certo.

Ante o exposto, voto para
CONCEDER A SEGURANÇA
,
determinando ao impetrado a imediata nomeação da impetrante
no cargo
de Agente do Serviço de Trânsito – Município de Cáceres/MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021